Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-80.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015601-80.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 042.137.401-29 (APELANTE), WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO - CPF: 029.658.631-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO COMUM.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA.
PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE PARA ALTERAÇÃO DE REGIME.
INVIABILIDADE. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Apelações criminais interpostas
contra sentença da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
os apelantes
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição dos apelantes; (
II
) examinar se a fixação de regime inicial fechado ao
primeiro apelante
mostra-se proporcional.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de apreensão, pelos laudos periciais definitivos que atestam a natureza entorpecente (cocaína) das substâncias apreendidas, e pela prisão em flagrante.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, revista pessoal e diligência na residência de Guilherme mostram-se coesos, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, inclusive com os objetos apreendidos no local, como balança de precisão e carreteis de linha.

5.
A negativa de autoria apresentada pelos réus em juízo não encontra amparo nos autos e constitui mera tese defensiva, desprovida de elementos objetivos que infundem dúvida razoável sobre os fatos apurados.

6. A alegação de que os entorpecentes teriam sido "plantados" por policiais carece de qualquer indício de verossimilhança e não afasta a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, cujos depoimentos são válidos, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 do TJMT.

7. A condição de usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, conforme reconhecido pelo Enunciado n.o 3 do TJMT, especialmente diante de evidências da atividade habitual de traficância ("tráfico formiguinha").

8. A condenação do réu Guilherme ao regime inicial fechado é compatível com sua reincidência e com a existência de maus antecedentes, circunstâncias que afastam a aplicação de regime mais brando, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base nos depoimentos harmônicos dos policiais militares e nos laudos periciais, mesmo diante de negativa dos réus.”

“A condição de usuário não exclui a configuração do tráfico, quando presentes elementos indicativos da mercancia.”

“A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo em condenações inferiores a oito anos.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
; Código Penal,
arts
. 29 e 59; Código de Processo Penal,
arts
. 386, VII, e 593, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no HC 586.319/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020);

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
;

(N.U 0010831-95.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)
;

AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020);

(N.U 1013018-25.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
;

(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal,

interpostos por
GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

E

WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT, que
condenou o primeiro, à pena de
06
(
seis
) anos
e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado
e 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa;

e o segundo, à reprimenda
corpórea
de 05
(cinco) anos de reclusã
o, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa,
ambos pela prática do
delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

A Defesa de
Guilherme Matheus Ferreira da Conceição
,
em suas razões recursais
, postulou pela absolvição do apelante, com fulcro
no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
,
na hipótese de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
, pugnou pela alteração

do regime prisional imposto, argumentando que as circunstâncias judiciais são neutras e que a mera reincidência, isoladamente considerada, não justifica a fixação de regime mais gravoso, em atenção à orientação
d
a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal
.

A Defesa do apelante
Walter Edson
d
e Campos Filho
,
em suas razões recursais,
requereu a
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID n.
27854499
1).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se
incólume

a sentença (ID n.
282456374
), sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS(ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL).SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE.NEGATIVAS DE AUTORIA DIVORCIADAS DAS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ENUNCIADOS ORIENTATIVOS No. 03, 07 E 08 DO TJMT. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA IMPOSTO AO RÉU GUILHERME. INVIABILIDADE.REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.PARECER PELO CONHECIMENTO EDESPROVIMENTODOS APELOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a Ação Penal em face de
Guilherme Matheus Ferreira da Conceição
e
Walter Edson De Campos Filho
,
imputando-lhes a prática do delito
previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n. 278544873):

“
No dia 16 de agosto de 2024, por volta das 17h54min, no endereço situado na avenida Allan Kardec,
n.°
120, e na avenida Deputado Gilson Duarte de Barros,
n.°
361, ambos no bairro Santa Isabel, em Cuiabá-MT, os denunciados GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO e WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe policial realizava patrulhamento na região do bairro Santa Isabel, quando avistou os denunciados Guilherme Matheus e Walter Edson entrando rapidamente em um veículo de transporte por aplicativo (“
uber
”); então, diante da atitude reputada suspeita, os agentes se aproximaram e realizaram os procedimentos de abordagem nos denunciados.

Realizada a revista pessoal foram encontradas com o denunciado Walter Edson 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, já com denunciado Guilherme Matheus foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína.

O denunciado Guilherme Matheus foi questionado sobre o paradeiro de sua tornozeleira eletrônica e disse aos militares que tinha retirado, que
a mesma
se encontrava em sua casa e que entregaria junto com o restante do entorpecente.

Já quando indagados sobre onde estavam indo, os denunciados não souberam responder e a motorista do veículo informou aos policiais que o chamado da corrida veio de um cliente chamado João Paulo, o que levou a guarnição a cogitar que os denunciados adentraram no carro apenas como disfarce, pois Guilherme Matheus reside próximo ao local onde ocorreu a abordagem.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram até a residência do denunciado Guilherme Matheus, onde localizaram em cima do guarda-roupa do seu quarto mais 15 (quinze) porções de substância análoga cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) carretéis de linha, além da tornozeleira eletrônica de n.o 0320042037.

Insta pontuar que o denunciado Walter Edson demonstrou bastante nervosismo, sendo que na delegacia os policiais foram informados que ele tinha sido conduzido dias antes pela prática do mesmo crime.

O laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.195833- A01, acostado no Id.166581277, atestou que as substâncias apreendidas em poder do denunciado Walter Edson, sendo 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, composta por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 1,07 g (um grama e sete centigramas) de massa bruta, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Já o laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.195834-A01, acostado no Id. 166581278, atestou que as substâncias apreendidas em poder do denunciado Guilherme Matheus e em sua casa, sendo 17 (dezessete) porções de substância análoga a cocaína, composta por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 6,90 g (seis gramas e noventa centigramas) de massa bruta, e resquícios aderidos na balança de precisão apreendida, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ao ser interrogado pela autoridade policial (Id. 16658159), o denunciado Walter Edson admitiu a propriedade das três porções de cocaína que trazia consigo, contando que tinha adquirido na esquina de sua casa; quanto aos entorpecentes apreendidos na residência de Guilherme, alegou que os policiais foram até um prédio e retornaram com o restante das drogas.

Em seu interrogatório na delegacia (Id. 166581262), o denunciado Guilherme Matheus exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Walter Edson responde a outros processos criminais, de
n.°
0021156-47.2014.8.11.0042, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menor e associação criminosa, de
n.°
0012370-77.2015.8.11.0042, perante a 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pelo crime de roubo majorado, e de
n.°
1016034- 21.2023.8.11.0042, perante a 1a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pelo crime de violência contra a mulher.

Ademais, ressalta-se que o denunciado Walter Edson foi preso em flagrante delito na data de 14/08/2024, dois dias antes do fato ora narrado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pois estava na posse de 04 (quatro) porções de cocaína, conforme consta no APFD
n.°
1014812-81.2024.8.11.0042, e após ser colocado em liberdade, como visto, praticou novamente o mesmo delito.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a atitude suspeita, a expressiva quantidade de cocaína apreendida em porções individuais, prontas para a mercancia ilícita, tanto em posse dos denunciados, quanto na casa de Guilherme Matheus, o encontro de balança e carretéis de linha, além dos antecedentes criminais que Walter Edson, somado ao fato de que Walter Edson tinha sido preso em flagrante delito dois antes pelo mesmo crime, no dia anterior ao fato em comento, demonstraram que os denunciados GUILHERME e WALTER estavam realizando a traficância de entorpecentes, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos neste inquérito policial revelam que as drogas apreendidas eram destinadas, sem dúvida, ao comércio ilícito.

Portanto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO e WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal. Ademais, requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, a ação ser julgada totalmente procedente, condenando os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
procedente a denúncia oferecida, condenou
os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, na forma do art. 29, do Código Penal.

De proêmio,
no que se refere ao pleito comum formulado por ambos os apelantes
Guilherme Matheus Ferreira da Conceição
e
Walter Edson De Campos Filho
,
uma vez que a decisão proferida pela Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cui
abá-MT, não merece reparos.

A materialidade
do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n.
278543377
), pelo Boletim de Ocorrência no
2024.245659 (ID n.
278543378
),
Pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID n.
278543383
),
Laudos Periciais (ID n.
278544855
e ID n.
278544856
) e pelas demais provas orais colhidas durantes ambas as fases
judiciais
.

N
o que tange à autoria,
os depoimentos dos Policiais Militares são coesos e harmônicos, não deixando margem para dúvidas quanto à prática do crime em questão.

Os
Policiais Militares

Carlito Cesar de Araújo
e
Rafael Cesar Cunha
,
responsáveis
pelo atendimento da ocorrência, prestaram depoimentos na fase extrajudicial, ocasião em que relataram, de forma minuciosa
, os fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante. Confira-se:

“
Q
ue
,
durante patrulhamento no Bairro Santa Isabel na Rua Alan Kardec próximo ao no
120
a
GU.
avistou dois indivíduos adentrando rapidamente no Uber, momento em que a
GU.
se aproximou e foi realizado os procedimentos de abordagem e busca pessoal onde logrou êxito em localizar 03 porções de substância análoga a cocaína com o suspeito Walter e 02 porções de substância análoga a cocaína com o suspeito Guilherme
; Q
ue
, G
uilherme ao ser indagado sobre a tornozeleira que usava disse que havia retirado e deixado em sua casa, o qual disse que era para levá-lo em sua casa que iria entregar juntamente com o restante do entorpecente
; Q
ue
,
no momento da abordagem indagamos os suspeitos pra onde eles estariam indo, mas não souberam dizer, onde a motorista inclusive nos informou que o chamado veio de um cliente de nome (João Paulo)
,
o que nos fez pensar que eles adentraram o veículo apenas como modo de disfarce, pois a residência de Guilherme é na mesma rua, quase em frente do local onde ocorreu a abordagem
;
Que
,
sendo assim a
GU.
encontrou dentro da
residência
mais 15 porções de substância análoga a cocaína, 01 balança de precisão, 02 carretéis de linha usados e a tornozeleira de no 0320042037,
sendo todos localizados em cima do guarda roupas no quarto do suspeito
; Q
ue
,
o suspeito fazia o uso da tornozeleira e já é conhecido das guarnições da região
; Q
ue
,
notamos um nervosismo muito presente na pessoa de
W
alter e este não soube informar porque, apenas nesta delegacia soubemos que o mesmo já havia sido autuado na data de ontem também pelo mesmo crime de tráfico de drogas
;
Que
, W
alter mora uma rua acima da residência de Guilherme
;
Que
,
diante dos fatos a
GU. E
ncaminhou o suspeito para central de flagrantes de
C
uiabá para registro da ocorrência e providências cabíveis com o uso de algemas e sem lesões corporais
;
Que
,
durante confecção do Boletim de Ocorrência foi constatado um mandado de prisão em desfavor do suspeito Guilherme de n
o 0013575-44.2015.8.11.0042.01.0010-00.”

O
Policial Militar Rafael

Cesar Cunha
,
em seu depoimento judicial
, confirmou as declarações anteriormente
apresentadas na delegacia, acrescendo
detalhes
sobre os acontecimentos no dia dos fatos:

(...)
Rafael:

A gente
tava
em Ronda no Santa Isabel e tinha um carro na contramão, acho que o Uber. E aí nós fomos abordar o carro e tinha esses dois suspeitos aí. Eles na hora que a gente parou na frente deles, eles já ficaram meio numa situação diferente. Aí fizemos uma abordagem e na hora encontramos a porção de droga.

Promotora:
Essa
,
essa
(inaudível) o
senhor falou que era um Uber.
É
, um deles era o motorista ou era os dois eram
passageiros
de Uber?

Rafael:
Não, era uma dona que era motorista.

Promotor:
Ah, os dois eram passageiros.

Rafael:
Isso
, p
assageiro. Aí abordamos, encontramos a droga. Aí um deles falaram que tinha tornozeleira e a tornozeleira
tava
na casa deles. Como permitiu a entrada nossa na casa que era próxima. Fomos até na casa e na casa encontramos a
tornozeleira
e mais e mais o material que ele usava para fazer o tráf
ic
o.

Promotor:
E a
casa era de quem?

Rafael:
Não sei, não tenho ideia. A casa era de um deles aí, não sei, não lembro.

Promotor:

De um deles.
E b
om, vocês inicialmente
,
o

que que chamou, eu não entendi bem
,
o que chamou a atenção deles
? Q
uando vocês viram os dois eles o que
? O
s dois correram para esse Uber que esperava, mas foi uma forma diferente do
que o
..
.
Rafael:
Na verdade, na verdade a gente
tava
entrando na rua e a Uber, a mulher que
tava
dirigindo o Uber, ela
tava
na contramão.

Promotor:

Ah, sim.

Rafael:
A gente
,
e eles estavam entrando no carro nesse mesmo momento. A gente viu que ele
,
um
tava
com a com a com a mão aqui, provavelmente
tava
escondendo alguma coisa. Fizemos uma abordagem. Quando a gente abordou, inclusive a Uber, a gente abordou junto. Aí ela falou que não tinha nada a ver e tal. Aí liberamos ela, abordamos eles, encontramos uma droga e tinha marca de tornozeleira

no pé dele. Nós perguntamos da tornozeleira, ele falou que
tava
na casa dele. Aí na casa dele encontramos a tornozeleira e os utensílios que ele usava para fazer o tráfego. E aí encaminhamos
pra
delegacia o
Cisc
e no
Cisc
ficamos sabendo que ele
tava
com
mandado
de prisão abert
o
.

Promotor:
OK. Quer dizer,
então
,
é
, o senhor disse que estava eles aqui a denúncia disse que vocês perguntaram
onde
estavam indo, eles não souberam responder.
É
, foi isso mesmo?

Rafael:
Isso mesmo.

Promotor:
É
, tem até um detalhe aqui que diz na denúncia, diz que a motorista lá do Uber teria dito que que o chamado da corrida era de um outro nome, que não era de nenhum deles. Como é que foi isso?

Rafael:
Então, isso aí eu não lembro bem. Quem vai saber melhor é o sargento. O sargento conversou com ela. O sargento Carlito
que é o comandante da
..
.
Promotor:

A
h
,
ok. Então
aquela casa que vocês foram é que o
resid
e

o Guilherme,
é
, quem que residiria lá era o Guilherme ou o Walter?

Rafael:

Eu só consigo identificar se eu
ver
ele, mas é o que é o mais claro. Tem um mais moreno e um mais claro. Eu consigo, se eu
ver
, eu falo desse aqui. Agora pelo nome eu não consigo me lembrar.

Promotor:
E vocês foram na casa dele, o senhor disse que quando na revista encontrou droga com os dois, né?
Tava
onde o senhor disse que um
parece

tava
com ela na mão, que o senhor falou ou
tava
no bolso dele?

Rafael:
Estava n
o bolso
dele.
Promotor:
No bolso.
Promotor:

Os dois tinham droga?

Rafael:
Ah, eu acho que
,
eu não me lembro exatamente.
Tava
com um deles e era dos dois. Ninguém falou é dele ou desse e tal. É, a droga era dos dois.

Promotor:
Ah, o senhor lembra que um deles tinha droga?

Rafael:
Isso.

Promotor:
Tá
. É, não é que segundo a denúncia o Walter tinha três, três porções e o e o outro, o Guilherme teria duas, mas o senhor lembra bem que um
,
de que tinha droga um deles, que o

senhor lembra, né?

Rafael:
Eu não lembro exatamente com quem que
tava
exatamente a droga, se era uma porção com um, três porções com outro ou duas ou uma, eu não lembro exatamente. Quem mais que traz
exatidão
é o Sérgio Carlito
.
Promotor:

OK.
Rafael:
Ele
que
pegou
a droga no
momento. Eu não me recordo
e
xatamente.
(...)

Promotor:
Quando vocês foram na casa de um deles
.
Rafael:
certo
.
Promotor:
É
, que morava ali perto
.
Rafael:
certo
.
Promotor:

E vocês foram lá

atrás da tornozeleira que ele tinha tirado

ou foram lá porque ele teria dito que tinha mais droga lá.

Rafael:
Nós fomos lá porque ele falou que
a tornozeleira estava lá
, que eu me recordo.

Ele ia pegar a tornozeleira
. Não momento que a gente
o checou
. Acho que no momento sargento Car
lito
checou, puxou
pelo rádio, no
Ciosp
, pelo
nome dele
constou
que ele tinha
,
que ele usava
tornozeleira. E
aí o
Sargento Carlito
perguntou para ele
–
Cadê a
tornozeleira? Ele
falou
tá
na minha casa, que é aqui perto.

Aí ele
liberou a gente para ir até a casa dele para pegar a tornozeleira.

Promotor:
Mas e lá acabaram encontrando mais droga ou não?

Rafael:
Droga não me recordo. Eu não me recordo de ter encontrado droga. Recordo de ter encontrado
é
...
, não
,
encontramos mais droga e mais balança. Eu acho que encontrou, se eu não me engano, utensílio para fazer para
pro
tráfego. Sacolinha,
e

fio para amarrar o utensílio.

Promotor:

OK. Bom, então o senhor lembra quantas porções de droga foi encontrada na casa dele?

Rafael:
Não, não me recordo. Não tenho nem ideia. Nem se eu fechar o olho e tentar lembrar aqui, não tenho nem ideia quanto que é.
Tá
no BO, no
Boletim de Ocorrência.
Promotor:

Tá
.
Então, quanto ao número de porções, senhor confirmo que
tá
no boletim, né?

Rafael:
Isso.

Promotor:

Mas o senhor lembra que foi encontrado então mais droga na casa de um deles que morava ali perto e a balança de precisão.

Rafael:
Isso. Isso.

Promotor:

A
lém da
tornozeleira, que é o que levou vocês a irem lá, né?

Rafael:
Isso. Isso aí
. (...)
Promotor:

Não, eu
tava
perguntando se o senhor lembra o que que eles falaram notadamente o Guilherme, o dono da casa lá, onde vocês encontraram mais droga, eles disseram alguma coisa sobre essas drogas?
De
ra
m
uma explicação se era deles, guardava para alguém
?
Rafael:
se eles guardavam para alguém, não, eles não costumam dar explicação sobre droga.

Normalmente, normalmente no Santa Isabel
é
,
tá
tudo sobre o comando do comando vermelho. Então, dificilmente eles vão falar
–
Essa droga não é minha, essa droga é de tal pessoa. Perdeu, perdeu, né? Comando vermelho que manda lá no Santa Isabel, infelizmente.
(...)”

O
Policial Militar Carlito Cesar de Araújo
,
ao ser ouvido em Juízo, descreveu de forma minuciosa a dinâmica da ocorrência no dia dos fatos, relatando com riqueza de detalhes as circunstâncias que envolveram a abordagem, a revista pessoal dos acusados e, posteriormente, a busca domiciliar. Confira-se
:

(...)

Carlito
:
Sim, senhor.
É
, na verdade, os dois já são assim conhecidos da gente e os moradores do bairro reclamam muito dos dois, né, que estão fazendo tráfico de drogas. Aí muitos usuários andando lá em volta a residência deles, né
.

Na verdade,
eles ficam no
fumo
módromo
, né, onde foi encontrad
o
essas drogas aí, mas eles falam que moram lá, né
.
E numa das rondas nossas, eles estavam entrando
no
Uber, quando
eles viu
a guarnição, eles
,

é
, esboçaram

as
sim um gesto de correr por dentro do veículo, né
.
Aí isso motivou a abordagem e foi encontrado
entorpecentes
com ele, com os dois, né
.
E o um deles, que eu não recordo o nome, mas um deles usa tornozeleira, já conhecido nosso, né
.

A gente perguntou da tornozeleira, falou que
tava
na casa dele. A tornozeleira tinha romp
ido,
tinha dado, né
, g
uardado na casa dele. Aí a gente queria
tornozeleira
para checar. Aí ele falou
– ó
, lá em casa já vai ter mais, já vou falar agora, porque lá tem mais
entorpecente
lá em casa, né
.
Aí lá a gente encontrou mais 15 porções, balança de precisão. Aí quando a gente foi checar ele, a
tornozeleiras
, a gente constou que ele
tava
positivo, né
.

Tava
com a prisão preventiva.

Um deles, agora não vou recordar
qual dos dois
pelo nome, né
.

Promotor:

Na
busca pessoal encontrar
am
droga com os dois
?
Carlito:
Encontramos com os dois.

Promotor:

O senhor lembra que que tipo
é
de droga que
era?
a quantidade
?
Carlito:
Eu acho que foi cocaína, se me recorde bem
. N
a casa
eu tenho
certeza
que
foi encontrado cocaína, né
.
Com eles também eu acho que foi cocaína também.

Promotor:
F
oi encontrado
tava
no

quê? No bolso deles, coisa assim
?
Carlito:
Tava
no bolso. No bolso dos dois.

Promotor:

Dos dois.

Carlito:
É. Um
tava
com

duas porção
e outro
tava
com três. Eu lembro que é bem recente, né
.
Promotor:

E então eles são
conhecidos
ali por praticar crime
s?
Carlito:
Isso
. A
ssim,
os moradores vai
na
companhia
nosso lá denunciar né
,

e
les
. A
í a gente faz
r
ondas lá.

Promotor:
Que crime que eles costumam? Os moradores reclamam que eles praticam que tipo de crime? Tráfico mesmo
?
Carlito:
T
ráfico de drogas, né
.
E usuários que andando na região lá para fazer pequenos furtos, né
. (...)
Promotor:
Os vizinhos
reclamam de deles estarem traficando drogas mesmo
?
Carlito:
Isso. Tráfico de drogas.

Promotor:

Senhor, lembra qual que era o da
tornozeleira
que vocês foram na casa dele?

Carlito:
Eu acho que é o Guilherme. Guilherme, eu acho. Guilherme é
.
Promotor:
Guil
herme
. E o Edson morava com o Guilherme
?
Carlito:
N
ão, ele mora do outro lado da rua. Inclusive a gente é lá pegar, parece que ele
tava
sem documento. A gente queria pegar um documento para checar eles mais detalhado também e a gente não conseguiu localizar a casa dele, não queria meio que mostrar
pra
gente,
mas ele mora
lá perto mesmo também.
(...)
Carlito:
Não, ele mora, ele morava em frente, assim, gente sabia. E é, é assim, ele, ele, ele
tá
em situação assim,
é
, ele, ele vende
entorpecentes
, mas ele é usuário também, né
. O lugar que
ele reside como se fosse um

fumódromo mesmo, né
. (...)
Promotor:

E o Walter.
Disse
alguma coisa ou não?

Carlito:
O Walter, assim, eu não
prendi ele
ainda, mas ele já foi preso por outras guarnições aqui do batalhão, né
.
Promotor:
O senhor lembra se essas
é
o senhor falou que lá na casa do Guilherme tinha além da balança de precisão, tinha 15 porções de cocaína que o senhor falou, né?

Carlito:
Isso.

Promotor:
O senhor se recorda se essas porções de cocaína que estava lá na casa do Guilherme
é
tinha a mesma

aparência

n
o formato da embalagem, já

que era o mesmo tipo de droga, elas tinham o mesmo formato de embalagem daquelas porções que estavam com ele, com o Guilherme lá na rua
e também
com as que estavam
com
o Walter.

Carlito:
Não, não recordo
D
outor. Mas lá a gente aprendeu outros
apetrechos
também, né, como linha, né, para enrolar
.
(...)
m
as eu não lembro se é o mesmo, se é do mesmo material, da mesma sacola do
que
foi feita a trouxinha, não me recordo não.

Promotor:

O
senhor
disse que um deles tinha admitido, não sei se eu entendi errado, que admitido que
tava
traficando ou eu entendi errado
?
O que que eles disseram para vocês na hora?

Carlito:
Ele d
isse
pra
gente que ele vende e é usuário também.

Promotor:

Ah,
tá
. Isso
o
Guilherme
?

Carlito: (inaudível)
Fala com a gente com quem que ele pega para fazer. Ele deve ter alguém que que fornece para ele fazer a venda, né
.
Ele falou que ele vende e usa também.

Promotor:
Isso
a
quele que que vocês foram na casa
?
Carlito:
Isso. Da
tornozeleira
.

Promotor:

E o outro, o Walter, o que
não quis dizer
onde morava
?
Carlito:
ele ficava sempre em silêncio. Eu falei, vamos lá na sua casa pegar um documento
pra
gente checar você. Aí ele falou
– moro
do outro lado da rua. A gente foi lá e o pessoal falou que não conhecia ele, né
.
A
i
gente já foi
pro

pra
delegacia com ele.

Promotor:
Aqui, segundo a denúncia
,
eles estavam agindo ali em parceria, em coautoria, né, que a gente chama,
é
, estavam em coautoria, ou seja, a droga era dos dois, estavam estariam agindo juntos. O que eu
queria lhe
perguntar é o seguinte, pelo que o senhor observou, tanto naquela ocasião como de informações que o senhor eventualmente tivesse ou que veio a ter depois,
é
, eles eram realmente parceiros ali ou agiam separadamente ou agiam juntos, mas

um tendo uma liderança sobre o outro
?
Carlito:
Os dois ag
iam
juntos doutor, agia
m
juntos, assim, informação que a gente tinha, né
.
Era sempre dois. Eu não recordo o apelido
dos mesmos
, né
.
Mas sempre juntos, andando junto, vendendo junto, né
.

Promotor:
Eu
tô
, eu
tô
fazendo essa pergunta. Porque aqui observando eles tinham poucas porções, como o senhor falou, né? O Walte
r te
ria três, o outro
,
Guilherme duas com eles, mas o
restante
foi lá na casa do Guilherme

e

que foi encontrado e o material
,

é,
o senhor disse que o Mateus não quis declinar

onde que morava para possibilitar de repente uma busca ali, mas a gente vendo aqui o os antecedentes, a gente percebe que o Walter tem uma folha bem considerável ali de antecedentes.

É,

por isso que eu perguntei
pro
senhor
. M
as a quantidade de droga maior
tava
lá na casa
, é,
do Guilherme, né? Por isso que eu perguntei
pro
senhor, mas a sua assim a sua convicção é de que eles agiriam
é

juntos
, que não haveria assim uma liderança de um sobre o outro
n
ão
?
Carlito:

não, não, não.
É
, dois
agiam
junto. Era, eles moravam se era num quartinho, né
.
Eu nem posso falar
pro
senhor. De repente os dois moram lá juntos, né
.
Promotor:
Uhum
.

Carlito:
O

outro lá não quis falar, mas o Guilherme, ele confessou que ele morava lá na residência, né
.
Era um
fumódromo
lá, um lugar bem sujo assim, né
.
É usado mais para fazer tráfego, uso de drogas.
(...)
Promotor:

Q
uando o pessoal reclama deles para vocês, o pessoal sempre faz referência a um ou
ao
outro
?
ou quando eles reclamam, reclamam sempre dos dois?

Carlito:
Dos dois. Dos dois.
(...)
”

O
Apelante

Guilherme Matheus Ferreira da Conceição
,
que, perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, apresentou, em juízo, sua versão dos fatos, declarando que
:

“
(...) Juíza:
Esses fatos são verdadeiros? O Senhor pode dizer o que que aconteceu?
Guilherme:

Não, nem todos os fatos que ocorreu foram verdadeiros, né
.
Juíza:

Uhum
.

Guilherme:

Né
.
Realmente no dia
em
questão, o Walter ele estava com três porções
.
Juíza:
Uhum
.
Guilherme:
de 1 g
r
ama cada uma.

Juíza:

Uhum
.

Guilherme:
Aí ao decorrer da abordagem foi encontrado com ele, né
,

é
, na hora do fato
fomos
algemados
,
né, levados para a viatura e a viatura eu achei que estava sendo deslocado para a delegacia, mas então
nós foi
deslocado até um apartamento ali atrás do
Parque Mãe
Bonifácia
,
entendeu
?
E ali fiquei durante uma hora dentro da viatura na calçada até um dos
policiais
subirem, depois ele descer e dali nos levou para a delegacia e lá apresentou 20 poções
da
droga e mais uma balança.
Juíza:

Aqui consta que foi encontrado com o senhor também.

Guilherme:
Não, aí é a denúncia, né
.
De fato, eu tenho eu tenho antecedentes.

Juíza:
Não, aqui na denúncia fala que
, é,
foi realizada a revista pessoal e foram encontrados com denunciado Walter três porções de substância análoga cocaína e já com Guilherme Mateus foram localizadas duas porções de substância análoga cocaína. É
,
o Guilherme Mateus foi questionado sobre o paradeiro de sua tornozeleira eletrônica e disse aos militares que tinha retirado a mesma e se encontrava em sua casa e que entregaria junto com o restante do
entorpecente
. O senhor chegou a falar isso
pra
polícia?

Guilherme:
De jeito nenhum.

Juíza:
Hum.
Uhum
. Então, com o senhor só tinha
entorpecente
com Walter. É isso que o senhor
tá
dizendo?

Guilherme:
Isso.

Juíza:
Uhum
. Com o senhor não tinha nada
?
Guilherme:
Nem comigo nem
em casa.

(...)

Juíza:
É
, nesse dia,
é
, quando a polícia abordou o senhor
,

o senhor estava
dentro do Uber?

Guilherme:
Isso, corretamente.

Juíza:
Uhum
.
Tava
indo para onde?

Guilherme:
Casa do mano Walter.
Juíza:

Uhum
. Ele mora onde?

Guilherme:
Nós
tava
indo na casa da mãe dele,
no
Novo Paraíso.

Juíza:
Aham
.
É
, quem
,

é,
quem que pediu o Uber?

Guilherme:
Foi a mãe dele.

Juíza:
A mãe dele
?

A
qui consta que quem teria pedido o Uber foi o um cliente chamado João Paulo.

Guilherme:
Bom, aí
foi chamado
pelo aplicativo, né
, p
elo nome do João Paulo. Mas quem chamou foi a mãe dele
.
Juíza:
não pelo aplicativo quem chamou foi o João Paulo.

Quem é João Paulo?

Guilherme:
Ah,
o
João Paulo
eu
não conheço.

Juíza:
Uhum
.

A residência do senhor era próxima ao local que vocês pegaram o Uber?

Guilherme:
Próximo.

Juíza:
Uhum
. Aqui fala que a polícia depois da abordagem do senhor
,
dos senhores
,

é

diligenciou
até a sua residência e na sua residência localizaram no guarda-roupa do seu quarto 15 porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, dois carretéis de linha, além da tornozeleira.

Guilherme:
A tornozeleira foi encontrada, mas a droga não.

Juíza:

Mas o senhor tinha falado que a polícia
,
que vocês foram para um local que o senhor
,
numa residência que o senhor não sabia que
local
que era aquele? E aqui fala que os que vocês foram
pra
residência do senhor.

Guilherme:
Não, foi pego já na esquina da minha casa.

Juíza:
Hum.

Guilherme:
Correto
?
Dali
eles entrou
em casa. Da minha casa eles
levou nós
para esse apartamento.

Juíza:
Hum.

Guilherme:
Correto?

Do
apartamento
ele
levou nós
para a delegacia e lá apresentou a droga.

Juíza:
Hum.
Uhum
. De quem
que era
esse apartamento
?
Guilherme:
Agora eu
não sei
responder.
Juíza:
na casa do senhor então só foi encontrada a tornozeleira
, d
roga não tinha
?
Guilherme:
Não tinha.

Juíza:
O senhor já conhecia esses policiais?

Guilherme:
Não
.
Juíza:
sabe por que eles estão
, é,
imputando esse delito ao senhor?

Guilherme:
Ó, eu penso comigo por causa que eu já fui condenado por um tráfico de droga na 13a vara. C
umpri
e saí, certo? Até então no momento
eles perguntava
de dinheiro, eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro, entendeu? Foi foderam com a minha vida. É isso que aconteceu.

Juíza:
Essas 17 porções que foram, então, que a
, é,
a polícia alega que encontrou na sua residência, não é verdade?

Guilherme:
Não. Não encontrou nada na minha residência
.
Juíza:
e nem com o senhor dentro do veículo
?
Guilherme:
Não. Pode fazer, pode fazer exame até de digital, não vai achar uma digital
em nenhum plástico
daquela droga, nem da balança de
precisão

vai
achar nada marcado no meu. Como que essa droga seria
minha?
Juíza
:
É
, por que que na delegacia o senhor permaneceu em silêncio e não deu essa versão que o senhor apresentou aqui agora?

Guilherme:
Eu estava oprimido.

Juíza:
Oprimido?

Guilherme:
Oprimido
.
Juíza:
por quem?

Guilherme:
Pela própria polícia.
Juíza:
Guilherme:
Hum. Entendi.
(...)”

Por sua vez, o
apelante
Walter Edson de Campos Filho
,

ao ser
ouvido
na
fase extrajudicial,
declarou
o seguinte
:

“(...)
Que, em relação aos fatos afirma que por
volta das 14:00 horas se encontrava na companhia de Guilherme aguardando a chegada do veículo Uber que haviam solicitado para ir a
residência
de sua mãe no bairro novo paraíso, sendo que ao solicitar o veículo quem fez a solicitação via aplicativo foi sua genitora, Senhora Lourença, sendo que ambos se encontravam na esquina da
residência
de sua avó paterna onde reside atualmente; Que, assim que abrimos a porta do veículo Uber, era um Virtus dirigido por uma mulher, então a viatura virou entrando na rua e nos abordou; Que, nesse momento eu estava portando em minhas vestes a quantia de
três
porções de cocaína; Que, eu tinha acabado de comprar na esquina da minha casa mesmo; que, dali fomos pra casa de um outro rapaz que eu não conheço, mas que o endereço do Uber estava apontando, na mesma rua porém um número diferente do da casa da minha vó; Que, entraram nessa casa e encontraram uma tornozeleira, não tinha ninguém na casa, dali nós fomos pra algum lugar que não sei dizer onde é, apenas sei que se tratava de um prédio de pelo menos dez andares, e eu e o Guilherme ficamos cerca de duas horas dentro da viatura, esperando um dos policiais que foi até esse prédio, de onde ele veio com o restante da droga que apareceu aqui na delegacia; Que, dali viemos pra delegacia, nunca chegamos a ir na casa da minha mãe, mesmo eles tendo verificado o trajeto do
Uber
com a motorista do aplicativo, lá dava pra ver certinho de onde era a partida e o destino; Que, estou usando tornozeleira desde a data de ontem quando sai da
audiência
de custódia, e ela estava ligada o tempo todo, portanto dá pra saber o trajeto que foi feito comigo e com o Guilherme pois ficamos o tempo todo juntos.
”

Em Juízo, manteve a versão anteriormente apresentada, acrescentando e esclarecendo que:

“
(...)
Juíza
:

Esses fatos são verdadeiros? Senhor, pode dizer o que que aconteceu?
(...)
Walter:
Eu
tava
na esquina da minha casa, certo?
Juíza:

Hã
.
Walter:
Aí

aí
eu
tava
na esquina da minha casa, aí eu
tava
consumindo cocaína, certo? Aí dessa
,
aí eu
encontrei meu amigo (inaudível)
Juíza:
o senhor
tava
dentro da sua casa?

Walter:
Não, na esquina de casa. Na esquina de casa
, em
uma mercearia tomando
refrigerante

e usando
cocaína
. Aí eu peguei e encontrei o
Guilherme
né,
meu amigo. Aí f
alei
para ele
,
v
amos
lá
pra
casa da minha mãe. Beleza,
(inaudível) (...)
minha mãe. Aí a gente
tava

pedindo
o Uber. Aí na hora que a gente foi entrar no Uber, virou a viatura, a gente
tava

praticamente dentro do
Uber, aí virou a viatura e
abordou
a gente, né
.
Aí mandou a gente descer do carro. Aí
(inaudível) ele
pegou três
p
orções comigo. O policial pegou
três
porção comigo. Beleza,
(inaudível)
. Aí
ele
s
pegou
, achou que o Guilherme
,
achou
a chave
da casa dele e foi
,
ele
s
entrou
na casa do Guilherme.
Entrou na casa do Guilherme
, revistou lá, não
achou nada. Aí depois eles
levou nós
para algum lugar que
tá
algum apartamento,
(inaudível)
. Aí foram mais dois lugares a gente ficou mais
horas nesse
apartamento
(inaudível)
Juíza:

por que eles abordaram os senhores?

Walter:
Então eu
tava
com
tornozeleira
, eu
tava

entrando dentro
do Uber, ele virou
na
esquina assim
e
na hora ele se virou na esquina. Nós
tava
dentro do Uber praticamente.
Juíza:

Quem que pediu? Quem que pediu o Uber?

Walter:
A minha mãe, né
.
Minha mãe pediu Uber.

Juíza:
Sua mãe?
Walter:
É.
Aham
.

Juíza:

Qual que é o nome dela?

Walter:
Lourença.

Juíza:

Aham
. Ela tem aplicativo
?
Walter:
Oi
?
Juíza:
Ela.

Walter:
Ela tem aplicativo.

Aham
.

Juíza:
Não, porque assim, quem pediu o Uber foi uma pessoa chamada João Paulo.

Walter:
É porque eu pedi
pra
minha mãe, né
,
aí
p
rovavelmente
ela pediu para
meu irmão
pedir
, mas foi ela que eu falei com ela, né
.
Porque eu não tenho celular. Eu
tava
sem celular porque eu fiquei preso antes,
senhora
entendeu? Eu saí 11 horas da noite, aí eu dormi a
cordei
aí
fiz
(inaudível) e já fui preso de
novo.

Juíza:

Qual o nome do seu irmão?
Walter:
Vanclei
.

Juíza:

Hã
?

Walter:
Vanclei
.

Juíza:
Vanclei
?
Walter:
u
hum
.

Juíza:
Então o senhor
tá
dizendo que foi ele que pediu o Uber
?
Walter:
É, eu pedi

pra
minha mãe pedi
r né
.
Pelo celular
da minha mãe
que foi feito o
pedido
d
o Uber.
Juíza:

Hum. Não, mas quem pediu o Uber foi uma pessoa chamada João Paulo. O senhor conhece?

Walter:
Não. João Paulo não. Mas o endereço do Uber é da minha mãe. O endereço que
tava

indo, a
caminho.
Juíza:
Quem fez o pedido pelo aplicativo foi uma pessoa chamada João Paulo.
É
, com o senhor foi encontrado
entorpecente
?

Walter:
Três porções que eu
tava
usando
,
três porções
excelência
.

Juíza:

E com Walter?

Walter:
Não, Walter sou eu.

Juíza:
Não, com o Guilherme
.
Walter:
Não, não achou
nada com ele.

Juíza:
Aqui na denúncia consta que com o senhor fora
m,

é,
foram encontradas porções e que com ele também
.
Walter:
não
,
não tinha porção com ele
,
até então essa porção a gente só foi tomar conhecimento dela dentro do
C
isc

do Verdão
.

Juíza:
É aqui consta que três porções de substância análoga cocaína foi encontrada com o senhor e já com Guilherme duas porções de cocaína
.

Walter:
E
ssa porção que apresent
ou
lá
nele,
essa porção não foi
pegado
comigo
,
essa porção que foi apresentada
,
Eu

tava
com
três porção, realmente
, de cocaína,

tava
fazendo ontem, mas não
,
não tem nada a ver com a situação que que
eles foi
apresentada.

Juíza:
Hum.
Uhum
.

Walter:
(inaudível)
Juíza:
É
depois que eles fizeram a abordagem em vocês, aí o senhor falou que eles foram na casa do Guilherme.

Walter:
Exatamente. Eles
entraram
na casa do Guilherme não encontraram nada lá.

Juíza:
Lá
,
aqui consta que na casa do Guilherme foram compradas
dezessete, é, é,
em cima do guarda-roupa
, é,
do quarto do Guilherme foram encontradas 15 porções de substância análoga
a
cocaína, uma balança de precisão e dois carrete
is
de linha
,
além da tornozeleira.
Walter:
Não, não
senhora, excelência, provavelmente a tornozeleira
foi achada
, mas as porções nenhuma que foi encontrada lá.

Juíza:
Não
?
Walter:
nenhuma.
absoluta certeza.
Juíza:
O senhor conhecia esses policiais?

Walter:
O
Carlito
, ele me abordou um mês antes. Eu
tava
com a foto do meu filho no bolso. Até levou minha foto embora um mês antes
(inaudível)
. Ele já tinha guardado
(inaudível)
. Ele falou vou pegar você, entendeu?
(inaudível)

Juíza:
Uhum
. Então o senhor nega que
tivesse
traficando, que a droga que foi encontrada com o senhor era para
uso
e com e com Guilherme não foi encontrado nada
?
Walter:
Não foi encontrado nada com ele na casa
dele não achou nada
.
Juíza:
Uhum
.
(...)
”

No caso em apreço, verifica-se que a versão apresentada pelos apelantes, no sentido de negar a autoria delitiva quanto ao tráfico de drogas, alegando que apenas três porções de entorpecente estariam em posse de Walter para uso próprio, enquanto o restante da droga e os apetrechos relacionados ao tráfico teriam sido supostamente plantados por policiais em um apartamento de terceiro desconhecido, encontra-se completamente dissociada do conjunto probatório constante nos autos, uma vez que não há qualquer elemento de prova que corrobore tais alegações.

Por outro lado
,
os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência mostram-se harmônicos, coerentes e dotados de riqueza de detalhes na descrição dos fatos, estando plenamente alinhados aos demais elementos de convicção constantes nos autos. Narraram que, durante diligências no Bairro Santa Isabel, nesta Capital, visualizaram os apelantes ingressando apressadamente em um veículo de transporte por aplicativo que trafegava pela contramão de direção, o que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína com os apelantes, sendo constatado, ademais, que o réu Guilherme havia rompido sua tornozeleira eletrônica e a deixado em sua residência, motivo pelo qual, em continuidade às diligências, os policiais deslocaram-se até o referido local, onde lograram êxito em apreender o restante dos entorpecentes, além de objetos comumente utilizados na mercancia ilícita, como carreteis de linha, uma balança de precisão e a própria tornozeleira danificada.

As informações prestadas pelos agentes públicos encontram respaldo objetivo no auto de apreensão lavrado nos autos, no qual constam, de forma minuciosa, todos os itens arrecadados durante a diligência. Soma-se a isso os laudos periciais (ID n.
278544855
e ID n. 278544856), que atestaram a natureza ilícita das substâncias encontradas, confirmando tratar-se de cocaína, o que, de forma técnica e imparcial, corrobora os demais elementos de convicção e sustenta a higidez da imputação formulada na denúncia.

Ressalte-se que embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na absolvição e/ou desclassificação da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do “comércio f
ormiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.

4
.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico.

5
.

A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico
formi
guinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6.

O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.

(...)

Tese de julgamento: “1.
O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2. A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e

demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha
”. 3. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, desde que harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios. 4. A ausência de confissão da ré não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, sua vinculação ao tráfico de drogas.

(...)
”

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, §

4o, DA LEI No 11.343/06] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REQUESTADA [ART.

386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE– RECORRENTE FLAGRADA EM ABORDAGEM POLICIAL NO MOMENTO EM QUE DISPENSAVA 17,8G (DEZESSETE VIRGULA OITO GRAMAS) DE MATERIAL POSITIVO PARA COCAÍNA – CONDUÇÃO DA MESMA A DELEGACIA PARA SUBMISSÃO A REVISTA POR POLICIAL FEMININA ONDE FORAM LOCALIZADAS MAIS DROGAS– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTO DOS POLICIAS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – TESE ISOLADA NOS AUTOS – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – SUPOSTA USUÁRIA QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE PELO TRÁFICO DE DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.

3 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONSTATAÇÃO DA HIGIDEZ MENTAL DA BENEFICIÁRIA A SER REALIZADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), ademais porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3)”

(N.U 0010831-95.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
,
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Ademais, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante de todo o conjunto probatório constante nos autos, constata-se que as condenações impostas encontram sólido amparo na prova judicializada. As declarações firmes e coerentes dos agentes públicos, aliadas à apreensão de apetrechos típicos da atividade de traficância, como balança de precisão e carreteis de linha utilizados para fracionamento e embalo de entorpecentes
,
bem como,
a
cocaína apreendida, formam um quadro robusto de autoria e materialidade.
Soma-se a isso o fato de que os apelantes já são conhecidos no meio policial, sendo reiteradamente denunciados por moradores da região e frequentemente abordados por envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam o caráter habitual e reiterado de suas condutas ilícitas.

Assim, não há margem para acolhimento da pretensão absolutória, devendo ser mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória, por encontrar-se devidamente motivada e respaldada em elementos probatórios consistentes.

Nesse contexto, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
(
...)
6. A alegação de consumo pessoal é contraditada pela quantidade significativa de droga apreendida, pela existência de balança de precisão e pelo valor em dinheiro, elementos indicativos da mercancia.

7. A tese de ausência de prova quanto ao tráfico não se sustenta diante da narrativa firme e coerente dos policiais que participaram da abordagem e diligenciaram a ocorrência, corroborada pelo monitoramento prévio realizado.

(...) “1. A quantidade de droga apreendida, acompanhada de outros elementos como balança de precisão e dinheiro sem origem comprovada, justifica a manutenção da condenação por tráfico. 2. A reincidência específica impede a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.” (...)”

(N.U 1013018-25.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Por derradeiro,
o apelante Guilherme
Matheus Ferreira da Conceição, pugnou pela alteração do regime prisional imposto, argumentando que as circunstâncias judiciais são neutras e que a mera reincidência
, isoladamente considerada, não justifica a fixação de regime mais gravoso.

Contudo, embora os valorosos argumentos defensivos, o pleito ministerial não merece prosperar.

Isso porque,
“nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador,
ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”
(
AgRg
no HC 586.319/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...).
REGIME FECHADO MANTIDO, POR SER O CONDENADO REINCIDENTE
. (...). RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
O regime inicial fechado é cabível para reincidentes em crimes dolosos, ainda que a pena aplicada não supere oito anos.

(...)

(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024).

No caso em análise, ao examinar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que, embora tenha sido fixada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão
,
circunstância que, em regra, autorizaria a adoção do regime semiaberto,
o Juízo
singular optou pela imposição do regime fechado. Tal decisão fundamentou-se na reincidência do apelante, que ostenta três condenações criminais pretéritas, sendo duas delas valoradas negativamente como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal
na primeira fase da dosimetria da pena
, e a terceira utilizada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos apelos interpostos pelas Defesas de
Guilherme Matheus Ferreira

d
a

Conceição

e
Walter Edson de Campos Filho

e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025